Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, possuindo cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, exigindo-se para o seu acolhimento que estejam presentes os pressupostos legais. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaraçáo, devendo a reforma ser vindicada pelos meios próprios.